Tribunal: TJBA
Processo: 0502862-56.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502862-56.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELITA COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS COM ADICIONAL DE 1/3. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ex-servidora que ocupou cargos comissionados junto ao Poder Legislativo Municipal. A sentença reconheceu parcialmente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento das férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional referentes ao período final do vínculo, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A Câmara Municipal foi excluída do polo passivo por ilegitimidade. O ente apelante sustenta, preliminarmente, a legitimidade da Câmara Municipal e, no mérito, a quitação integral das verbas e a suposta fixação excessiva dos honorários sucumbenciais, pleiteando a reforma total da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em razão do vínculo com servidor comissionado lotado na Câmara Municipal; apurar se restou demonstrada a existência de verbas salariais não quitadas, notadamente férias proporcionais e adicional de 1/3; definir sobre a fixação de honorários advocatícios na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Câmara Municipal, enquanto órgão despersonalizado da Administração Pública, detém apenas capacidade judiciária para defesa de seus interesses institucionais, nos termos da Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça, não possuindo, portanto, legitimidade passiva para responder por verbas remuneratórias de servidor nomeado em cargo comissionado, sendo esta responsabilidade do ente municipal a que pertence.

3.2. O exercício de cargo comissionado na estrutura administrativa municipal atrai a aplicação do regime jurídico estatutário previsto na legislação local, em consonância com os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal. A competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Comum, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

3.3. A efetiva prestação de serviços pelo agente público, mesmo em cargo comissionado, implica o direito à percepção das verbas decorrentes do exercício da função, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Dentre os direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, incluem-se as férias com acréscimo de 1/3 (CF/1988, art. 7º, XVII), aplicáveis também aos cargos de livre nomeação e exoneração.

3.4. Constatada a ausência de pagamento das férias proporcionais com adicional constitucional referentes ao período final do vínculo, e inexistindo nos autos qualquer prova inequívoca de quitação das referidas verbas, impõe-se a manutenção da condenação imposta em primeiro grau. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, o que não ocorreu.

3.5. A alegação genérica de adimplemento das obrigações não supre a necessidade de prova documental específica, especialmente em se tratando de verba remuneratória. As fichas financeiras e declarações apresentadas nos autos confirmam a ausência do pagamento referente ao período trabalhado no cargo de assessor legislativo, corroborando o direito à percepção das férias proporcionais e respectivo adicional.

3.6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a ausência de prova de quitação das verbas por parte da Administração atrai a obrigação de indenizar o servidor, reconhecendo-se o vínculo estatutário e a responsabilidade do Município independentemente da lotação funcional na Câmara de Vereadores.

3.7. No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença, ao fixá-los em 15% sobre o valor da condenação, incorreu em irregularidade, pois se trata de condenação ilíquida imposta contra a Fazenda Pública. Nessa hipótese, o percentual somente pode ser estabelecido na fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A matéria, sendo de ordem pública, pode ser revista de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para arbitrar honorários na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0502862-56.2017.8.05.0039
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
(apelante)

e
ANGELITA COSTA DE SANTANA
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente